Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDICÍOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISTOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
1. O Habeas Corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Constituição Federal de 1988).
2. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal. 3.1 Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há fragilidade probatória capaz de justificar a rejeição da peça acusatória com base no inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal.
4. Por se tratar de peça meramente informativa e, inclusive, dispensável para o exercício da ação penal, a doutrina e a jurisprudência entendem que eventuais vícios presentes no inquérito policial não têm o condão de contaminar nem inviabilizar o exercício da ação penal. Precedentes do STJ.
6. As alegações contidas na peça de impetração dependem de exame aprofundado destes autos e de instrução e valoração probatória, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito pela via de ação constitucional de rito estreito e célere escolhida como o Habeas Corpus.
7. Ordem denegada.